Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-88.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Civil. Processual civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios no Julgado.
1.. Rejeitam-se os embargos de declaração se os temas ditos omissos foram apreciados e decididos. O inconformismo com o resultado abre via para outros recursos, não sendo o caso de embargos de declaração.
2.. Recurso desprovido.